Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-02.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE RESOLVEU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PARTE DO PAGAMENTO REALIZADO MEDIANTE EMISSÃO DE CHEQUES. POSSIBILIDADE DE AÇÃO MONITÓRIA QUANTO A ESSA PARCELA DO PEDIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROCESSO SEM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Ação Monitória consiste em procedimento direcionado para atribuir força executiva à prova escrita sem tal eficácia. No caso do título de crédito prescrito, consiste em meio adequado para cobrar o valor nele representado, visto que a prescrição retira do documento o atributo da exigibilidade.
2. Por força do artigo 24, da Lei número 8.906/1994 (Estatuto da OAB), os contratos de prestação de serviços advocatícios consistem em títulos executivos extrajudiciais. Por essa razão, devem ser cobrados por meio de procedimento próprio. A Ação Monitória não se mostra a via adequada para realizar tal cobrança.
3. No caso, parte do pagamento dos serviços de assistência judiciária foi realizado mediante a emissão de cheques. O restante foi acordado como sendo devido um percentual do débito da ação a ser proposta, cujo pagamento deveria ser realizado em momento posterior. Dessa forma, a Ação Monitória deve prosseguir unicamente quanto à cobrança dos cheques, devendo ser mantida a extinção do feito quanto ao saldo remanescente consubstanciado no contrato.
4. Segundo a Teoria da Causa Madura, é permitido ao Tribunal adentrar ao mérito da questão nas hipóteses do artigo 1.013, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de julgamento. No caso, os cheques foram devolvidos pela instituição financeira por divergência de assinatura e há dúvida razoável quanto à prescrição da pretensão, o que impõe o retorno dos autos à origem para a devida instrução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.